Tribunal: TJES
Processo: 5023409-14.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023409-14.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARINA LOUNGE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL –
AUSÊNCIA PARCIAL DE DIALETICIDADE - MÉRITO - INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REJEIÇÃO – ISENÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ACOLHIMENTO -
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A
cerca da
pretensão de afastamento da
extinção por abandono,
bem como reconhecimento de
inadequa
ção d
a via da exceção de pré-executividade para discutir ilegitimidade passiva,
te
m-se
que ta
is
ponto
s
não comporta
m
conhecimento, por ausência de dialeticidade, na medida em que a demanda foi extinta por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC),
inexistindo, por outro lado, controvérsia na demanda acerca da legitimidade passiva da recorrida
.

2.
A
ação foi ajuizada quando vigente parcelamento administrativo do débito fiscal executado, inexistindo notícia de inadimplemento a respeito. Logo, não prospera o pleito de condenação da recorrida ao pagamento da
verba honorária
, porquanto esta não deu causa à propositura da demanda.

3.
Comporta acolhimento
a
pretensão
da municipalidade de af
astamento da
sua
condenação ao pagamento de custas processuais,
posto que,
n
o julgamento do
Tema
Repetitivo
202
,
o

Superior
Tribunal
de Justiça
pacificou o entendimento

no sentido de que,
por força do disposto no art. 39 da Lei 6.830/80, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas
efetivamente estatais, cuja natureza é
de taxa judiciária
, ainda que o feito tramite perante a Justiça Estadual.

4.
Recurso
parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5023409-14.2021.8.08.0024

APELANTE
: MUNIC
Í
PIO DE VIT
Ó
RIA

APELAD
A
:
MARINA LOUNGE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em
razão
da
sentença
(id. 5410281) proferida pela Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
MARINA LOUNGE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA
,
a qual acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e julgou extinto o processo, na forma do art. 485, VI, do CPC, condenando a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios,
fixados
no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como custas processuais.

Sustenta, em síntese, que (id. 5410283):
i)

é inadequada a via da exceção de pré-executividade para discutir a ilegitimidade passiva da apelada, porquanto demandaria dilação probatória;
ii)
houve ofensa ao § 1º do artigo 485, do CPC, bem como violação à Súmula 240 do STJ, não havendo se falar em extinção por abandono;
iii)
os honorários advocatícios devem recair em face da parte apelada, em atenção ao princípio da causalidade;
iv)
é impossível a condenação do município ao pagamento de custas processuais.

DA
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE, SUSCITADA
EX OFFICIO.

Primeiramente,
acerca da
pretensão de afastamento da
extinção por abandono,
bem como reconhecimento de
inadequa
ção d
a via da exceção de pré-executividade para discutir ilegitimidade passiva,
tenho que ta
is
ponto
s
não comporta
m
conhecimento, por ausência de dialeticidade, na medida em que a demanda foi extinta por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC),
inexistindo, por outro lado, controvérsia acerca da legitimidade passiva da recorrida
.

Sendo assim, arguo de ofício a preliminar de ausência de dialeticidade quanto ao
s
pleito
s
de afastamento da extinção por abandono
e reconhecimento de
inadequa
ção d
a via da exceção de pré-executividade para discutir ilegitimidade passiva e, de conseguinte, não
conheço do apelo relativamente a essas questões
.

DO MÉRITO.

Tem-se na hipótese
sub examine
execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória em face de Marina Lounge Equipamentos Recreativos EIRELI, relativa à CDA de n° 4645/2021.

A magistrada na origem extinguiu o feito por falta de interesse de agir, amparada nos seguintes fundamentos:

“
Em análise detida dos autos, denota-se o ajuizamento da Execução Fiscal em outubro/2021, quando vigente o parcelamento administrativo do débito que, nos termos do documento carreado em id nº 12484937, ocorrera em agosto/2021.

A adesão ao termo de parcelamento, do qual não se tem notícia acerca de eventual descumprimento, é causa de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, logo, impeditiva ao ajuizamento da Execução.

É cediço que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art.151 do CTN) obstam a prática de atos que visem a sua cobrança.

[...]

Reconhecida a ocorrência de causa impeditiva por ocasião do ajuizamento do feito, desnecessário apontamentos quanto aos demais fatos e fundamentos elencados pelo excipiente.

Os documentos carreados pelo excipiente indicam a existência de parcelamento do débito executado no momento do ajuizamento da execução fiscal”.

Neste cenário, o
decisum
impugnado não comporta reparo, no ponto em que condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios, pois a demanda foi indevidamente ajuizada quando vigente parcelamento do débito fiscal executado, inexistindo notícia de inadimplemento do acordo previamente firmado.

Logo, não prospera o pleito de condenação da recorrida ao pagamento da aludida verba, porquanto esta não deu causa ao ajuizamento da execução fiscal.

Por outro lado, tenho que prospera a
pretensão
da municipalidade de af
astamento da
sua
condenação ao pagamento de custas processuais,
posto que,
n
o julgamento do
Tema
Repetitivo
202
,
o

Superior
Tribunal
de Justiça
pacificou o entendimento

no sentido de que,
por força do disposto no art. 39 da Lei 6.830/80, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas
efetivamente estatais, cuja natureza é
de taxa judiciária
, ainda que o feito tramite perante a Justiça Estadual
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

1. A certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do vencido. (Precedentes: AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1034566/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009; REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) 2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3.
A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845)
, sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.107.543/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 26/4/2010.)

Desse modo, diante do car
áter vinculante do pronunciamento do
Tribunal da Cidadania
(art. 927 do CPC), a sentença prolatada comporta reparo neste aspecto, não havendo, na demanda em análise, despesa desta natureza adiantada pela parte apelada.

Ante o exposto,

conheço
parcialmente
do recurso interposto e, nesta extensão,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para afastar a condenação do Município ao pagamento de custas processuais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço parcialmente do recurso, dando-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar parcial provimento.